Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. EX SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. APLICABILIDADE. FILHO DO DE CUJUS MAIOR DE 21 ANOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame.
2. Nos termos do artigo 30-A, II, “a”, acrescido à Lei no 769/2008 pela Lei Complementar no 840/11, o filho maior de 21 anos, somente poderá requerer a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte de seu genitor se inválido, enquanto durar a invalidez.
3. Conquanto o magistrado não seja obrigado a adotar o laudo pericial produzido pelo expert, inexiste óbice que o d. julgador venha a adotá-lo, especialmente quando essa importante prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o seu convencimento a respeito da lide posta em debate, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
4. Ausente o requisito necessário à concessão de pensão por morte, uma vez que atestada em prova pericial que a situação clínica do filho do de cujus, embora se enquadre na definição de deficiência, não configura invalidez, e, ainda, tendo em vista que a Administração se encontra jungida ao princípio da legalidade, não merece guarida o pedido de concessão do benefício,
5. No que tange os honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no § 8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no § 2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
6. Apelações cíveis conhecidas, não provido o apelo do autor e provido o apelo dos réus.